Tribunal: TJDFT
Processo: 0000181-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINARES. JULGAMENTO CITRA PETITA. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CREDOR FIDUCIÁRIO. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Havendo demonstração das razões de fato e de direito que levaram ao convencimento do magistrado, a prolação de julgamento em sentido contrário aos interesses da parte não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, não havendo razões que justifiquem a nulidade da sentença.
2. A discussão sobre a ilegitimidade passiva da instituição bancária se confunde com o próprio mérito do litígio, devendo ser afastada, em sede preliminar, para o devido enfrentamento em análise meritória.
3. A controvérsia recursal consiste em apreciar se o embargante possui legitimidade, para figurar no polo passivo de demanda fiscal referente à cobrança dos débitos e encargos dos veículos.
4. Sendo o embargante proprietário e possuidor indireto do bem, caracterizada está sua propriedade e posse a qualquer título, fato que caracteriza sua responsabilidade pelos débitos –taxas e encargos de veículo.
5. Não restou demonstrado que o apelante encaminhou a ATPV do veículo assinada ao arrendatário, não havendo comprovação da retificação do cadastro no DETRAN/DF, não se desincumbindo do ônus da prova (art. 373, II, do CPC).
6. No tocante às multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos, o embargante, ora apelante não comprovou o cumprimento dos requisitos exigidos pelo CONTRAN, a fim de que o órgão de autuação pudesse notificar o arrendatário, remanescendo a responsabilidade do arrendador, pelo pagamento das multas de trânsito e encargos incidentes sobre os veículos.
7. A não apresentação de impugnação aos Embargos do Devedor não implica os efeitos da revelia. Além disso, não impugnado os embargos à execução, não há razão para a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios à parte contrária.
8. Recurso do embargante conhecido parcialmente. Conhecido o apelo do Distrito Federal. Recursos não providos.